Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0731121-92.2021.8.07.0003 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA RECURSAL Apelante (s): CRISTIANE VIEIRA DA COSTA Apelado (s): BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O ================== Trata-se de apelação cível interposta por CRISTIANE VIEIRA DA COSTA impugnando a sentença (ID 37758508) do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, processo no 0731121-92.2021.8.07.0003, que, nos termos do art. 355, I, do CPC[1], julgou improcedentes os pedidos da parte autora, condenando-a em multa por litigância de má-fé no percentual de 3% do valor da causa, com fulcro no art. 81, do CPC[2], a ser revertida em favor do réu, e revogou a liminar deferida no ID 109690647, além de condenar a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em sede de apelo (ID 37758521), sem preparo recursal eis que beneficiária da Justiça Gratuita (ID 37758518), a recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo dos efeitos da sentença recorrida. No mérito, pede a cassação da sentença prolatada, devendo os autos retornar à fase inicial, para que seja instaurado o processo de superendividamento na forma do art. 104-B, do CDC – Lei no 8.078/90 prosseguindo-se com audiência de conciliação. Na origem, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento com pedido de tutela de urgência em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S. A., foi concedida a tutela antecipada para que o apelado se abstivesse de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da autora que ultrapassassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, substraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias. Contrarrazões (ID 37758525) pela manutenção da sentença na íntegra. Em Petição (ID 38233263) do dia 15 de agosto de 2022, requer a desistência do recurso de apelação por questões de cunho pessoal. É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. A petição vem assinada pela mesma Advogada da apelante, Dra. Janaína B. Arruda C. De Oliveira – OAB/DF 28.921 (vide ID 38233263 e ID 37758521). Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquive-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; [2] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.